Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença.
2. Nessa fase processual, o juízo de certeza mostra-se desnecessário, uma vez que prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastando a probabilidade de procedência da acusação.
3. Diante de indícios que demonstram a ocorrência da qualificadora de emprego de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, ela não pode ser afastada pelo Juízo monocrático, devendo, obrigatoriamente, ser submetida ao Conselho de Sentença, o qual decidirá pela sua incidência.
4. A prisão preventiva se mostra indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa, independentemente das condições pessoais favoráveis. Numa análise perfunctória, o crime foi praticado por ciúmes e com golpes de faca, sem chance de defesa, o que denota propensão ao crime, além de insensibilidade moral, sabendo-se que o motivo do delito não justifica tamanha crueldade.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.